Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717738-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M. SHOP COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SEBSECRETARIO DA SUBSECRETARIA DE RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO M SHOP COMERCIAL LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id.124322701, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu o pedido liminar. No entanto, da consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito em 25.7.2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora